Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015477-53.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 50030448, o SINDIRETA/DF requereu que seja dado prosseguimento ao feito, mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial, conforme decisão constante de ID 44388182. Pois bem. No ID: 13141903, os honorários advocatícios relativos à execução foram fixados 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito. Satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação à LEDA DOS SANTOS CHAVES e à LIDUÍNA BARTHOLO DE OLIVEIRA (ID: 44388182). O processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos no ID: 1314212. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão de ID: 38796689 definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Os EE n. 2008.00.20147213 transitaram em julgado (ID: 13141900 e 13141904). Quanto ao destaque da verba honorária, por ser o contrato da entidade de classe com seus advogados anterior a vigência do §7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é imprescindível a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários sobre o montante da condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.175. Assim, em estrita observância ao precedente, concedo ao causídico o prazo de 30 (trinta) dias úteis para carrear aos autos os contratos individuais. Brasília, 17 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador